Tribunal: TJES
Processo: 5018978-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018978-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PAULA OLIVEIRA DOMICIANO SELLOS
RECORRIDO: VILA VELHA COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018978-64.2022.8.08.0035

RECTE.:

MARIA PAULA OLIVEIRA DOMICIANO SELLOS

RECDOS.:

VILA VELHA COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e PRAVALER S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATRÍCULA EM CURSO. DIFICULDADE E DEMORA PARA RESCINDIR O CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7845623. Contrarrazões das rés Pra Valer e QI Sociedade no Id. 7845635.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7845623
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Não conheço dos documentos juntados no Id. 7845623 - Págs. 6/14 e Id. 7845624 e seguintes, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a inicial todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela autora não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na inicial e a recorrente não comprovou motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão, razão pela qual deixo de considerá-los.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7845620), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à parte autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido contraposto, JULGO PROCEDENTE, a fim de condenar a autora no pagamento do valor de R$ 1.142,23 (mil cento e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) em benefício da requerida VILA VELHA COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA.
”

Em suma, a sentença deferiu danos morais em razão da falha na prestação de serviços no tocante à demora para cancelar o contrato. Rejeitou o pedido de danos materiais referentes às

mensalidades pagas após o período do cancelamento, pois verificou que não foi juntado nenhum comprovante de pagamento que corrobore com os argumentos autorais. Também julgou parcialmente procedente o pedido contraposto da ré VILA VELHA COMERCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA, referente ao pagamento do valor da multa rescisória, sendo devido apenas o pagamento da parcela referente a diferença da concessão de subsídio, qual seja, de R$ 1.026,00 = R$ 171,00 x 6 meses, eis que a rescisão ocorreu em janeiro de 2022.

Trata-se de ação de rescisão contratual com danos morais e repetição de indébito sob argumento que contratou os serviços educacionais da 1ª requerida (Vila Velha Comércio/Uptime) em 05/07/2021, sendo a 2ª requerida (Sociedade de crédito/Pra Valer) responsável financeira da escola. Contudo, optou pelo cancelamento. Iniciou o processo de cancelamento junto à 1ª ré, mas sem êxito. Em 08/01/2022 se dirigiu até a instituição da 1ª requerida para dar início ao processo de cancelamento e em 11/01/2022, assinou a solicitação de cancelamento do contrato subsidiário. Somente em 24/01/2022 foi informada de que para dar prosseguimento ao cancelamento deveria pagar uma taxa no valor de R$ 2.714,00. Afirma que o processo de cancelamento não ocorrera até o presente momento, tendo em vista obstáculos criados por parte da Requerida e ainda teve seu nome negativado por conta das mensalidades de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, todas já devidamente pagas, sendo que deu início ao processo de cancelamento antes do vencimento da mensalidade de janeiro de 2022. Logo, entende que não deveria ser cobrada da mensalidade de janeiro e das posteriores. Em 29/04/2022 teve retorno por parte da 1ª requerida, informando que deveria contatar a 2ª requerida para realizar o pedido de cancelamento, o que fez. A 2ª Requerida em 22/06/2022 lhe informou que, novamente, o processo de cancelamento havia se iniciado, o que não ocorrera até o presente momento. Requereu devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, no valor de R$ 3.840,00, ou devolução simples do valor de R$ 1.920,00 bem como danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, requerendo a majoração dos danos morais, em razão da negativação do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito e da da má prestação de informação quanto ao processo de cancelamento do contrato. Também requereu o deferimento do pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos após a solicitação de cancelamento do contrato, posto que demonstrados os pagamentos.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o pedido contraposto da ré Vila Velha Comércio, vez que a autora não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos materiais e ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Em apertada síntese, a autora contratou um curso da ré Vila Velha Comércio/Uptime, tendo como responsável financeira a ré Sociedade de Crédito/Pra Valer. Ocorre que decidiu cancelar o curso e enfrentou uma série de obstáculos para tanto.

Quanto ao pedido de danos materiais referentes aos valores indevidamente pagos após o cancelamento, entendo que a sentença deve ser mantida, pois a autora não juntou documentos comprovando o pagamento dos valores.
Para requer dano material é necessário especificar o valor sofrido pela parte autora. Ao contrário do dano moral, o dano material não pode ser presumido, pois se mede pela extensão do dano, nos termos do disposto no art. 944 do Código Civil, sendo necessária a sua individualização. Destaco ser inadmissível a juntada de documentos em recurso, diante da preclusão temporal ocorrida, as exceções são os casos de justo impedimento de juntada no prazo oportuno e de fatos posteriores à sentença, o que não restou comprovado nos autos,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Por fim, quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo ao dano moral seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, levando-se em conta ainda a situação financeira das partes, entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Além disso, em relação à negativação, a autora não comprovou se era atual, tendo juntado somente um “print” pouco nítido (Id. 7845439 - Pág. 10),
em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

De esclarecer que diante do dispositivo da r. sentença, caberá no juízo de origem, na fase executória, a compensação dos valores aplicados nas condenações, para se chegar ao valor efetivo cabido à parte Recorrente, o que se fará em simples cálculo aritmético.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)